Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADMITIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente, pelas declarações das testemunhas policiais, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, não há que se falar em absolvição.
2. Admite-se a adoção de fração de 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da reincidência do réu devidamente reconhecida.
3. Diante da natureza distinta das penas de reclusão, detenção e prisão simples deve ser fixado, em separado, o regime inicial de cada espécie de pena.
3.1 Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.